Tribunal: TJSP
Processo: 1012365-02.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Gerenciamento de serviços de coleta, remoção e destinação final a resíduos – Solicitação de rescisão do contrato por parte da Requerida – Exigência de multa em virtude da rescisão – Cabimento – O contrato, firmado espontaneamente entre as partes, prevê a cobrança de multa em caso de rescisão - Alegação de abusividade da multa exigida – Não comprovação –

Ementa:
MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Gerenciamento de serviços de coleta, remoção e destinação final a resíduos – Solicitação de rescisão do contrato por parte da Requerida – Exigência de multa em virtude da rescisão – Cabimento – O contrato, firmado espontaneamente entre as partes, prevê a cobrança de multa em caso de rescisão - Alegação de abusividade da multa exigida – Não comprovação – Reconvenção improcedente - Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000782518
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012365-02.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LOPES
&
CAPATTO
IND.
COM.
DE
CONFECÇÕES
LTDA,
é
apelado
TRANSAMBIENTAL SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA EPP.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FERNANDO SASTRE REDONDO
E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012365-02.2019.8.26.0003
2
VOTO No: 33.814
APEL.No: 1012365-02.2019.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO (6a VC FORO REG. JABAQUARA)
APTE. : LOPES & CAPATTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFECÇÕES LTDA.
APDA. : TRANSAMBIENTAL SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA. EPP
JUIZ PROLATOR: MARCO ANTONIO BOTTO MUSCARI
MONITÓRIA
–
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
–
Gerenciamento de serviços de coleta, remoção e destinação
final a resíduos – Solicitação de rescisão do contrato por
parte da Requerida – Exigência de multa em virtude da
rescisão
–
Cabimento
–
O
contrato,
firmado
espontaneamente entre as partes, prevê a cobrança de multa
em caso de rescisão - Alegação de abusividade da multa
exigida – Não comprovação – Reconvenção improcedente -
Sentença mantida – Recurso não provido.
A r. sentença de fls. 81/84 julgou improcedentes embargos à
execução, condenando a Embargante ao pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios, fixados em 15% do valor global devido. A Reconvenção
ajuizada foi julgada improcedente, condenando a Reconvinte ao pagamento dos
honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00.
Apela a Embargante (fl. 87) alegando, em resumo, que houve
regular notificação de resilição contratual de sua parte. Diz que é indevida a
cobrança de multa por rescisão, pois, a Autora foi notificada no prazo previsto no
contrato. Afirma que a renovação automática por sucessivos períodos de doze
meses, se não houver aviso no prazo de sessenta dias antes do termo final, não
implica impedimento à resilição, a qualquer momento. Observa que a multa exigida
é excessiva.
Recurso preparado (fls. 93/94) e contrariado (fls. 99/103).
É o relatório.
TRANSAMBIENTAL SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.
EPP ajuizou ação monitória em face de LOPES & CAPATTO INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA., objetivando receber a importância de R$
6.146,88, referente à multa em razão da rescisão do contrato firmado entre as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012365-02.2019.8.26.0003
3
Citada, a Requerida ofertou embargos e apresentou
reconvenção (fl. 48).
Os embargos e a reconvenção foram julgados improcedentes.
Narra a inicial que as partes celebraram contrato de prestação
de serviços de coleta, remoção e destinação de resíduos industriais (fls. 18/22).
Referido contrato foi firmado em 10 de julho de 2008.
As partes estipularam o prazo de doze meses, com renovação
automática por igual período, “caso não haja manifestação, por escrito, em
contrário por uma das partes com antecedência de 60(sessenta) dias antes de seu
término (cláusula 6.1.)”.
A cláusula 6.2. prevê as hipóteses de rescisão do contrato: “a)
nos casos de liquidação judicial, falência ou concordata decretada de qualquer das
partes; b) por qualquer das partes, a qualquer tempo, mediante pagamento de multa
contratual resultante da soma dos valores a 06 (seis) vezes o valor do último
faturamento mensal deste contrato; c) por mútuo consentimento, a qualquer tempo”
(fl. 21).
Por meio da presente demanda, a Autora exige o pagamento
de multa em virtude da rescisão do contrato, com fundamento no disposto na
cláusula 6.2., alínea b.
A Requerida/Apelante, por sua vez, afirma que “houve
regular notificação de resilição contratual...”, portanto, entende indevida a cobrança
de multa.
Sustenta a Apelante que a última renovação ocorreu em
10/7/2018, com previsão de término para 10/7/2019. Entende que a data limite para
denunciar o contrato era 10/5/2019 (60 dias antes do término) e que a notificação
prévia, efetuando pedido de rescisão, foi feita no prazo previsto contratualmente, em
8/4/2019.
Ocorre que o prazo de sessenta dias, disposto na cláusula 6.1.,
deve ser aplicado somente no caso de não interessar às partes, a renovação
automática.
Como bem observado pelo MM. Juiz sentenciante: “Ao
contrário do que a ré-embargante afirma (fls. 52, initio), o bimestre previsto na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012365-02.2019.8.26.0003
4
cláusula sexta (fls. 20, in fine) servia apenas para impedir a renovação automática do
contrato, sem obstar à incidência da multa rescisória”.
Com efeito, a alínea “b”, da cláusula 6.2, não assinala
qualquer prazo que pudesse dispensar as partes do pagamento da multa ajustada, em
caso de rescisão. Não se extrai da leitura da mencionada cláusula, a ilação de
isenção ao pagamento da multa.
Dessa forma, tendo em vista que a Requerida solicitou a
rescisão, deverá efetuar o pagamento da multa estabelecida no contrato,
correspondente à soma dos valores referentes a seis vezes o valor do último
faturamento mensal.
Nesse passo, cabível a imposição de multa em caso de
rescisão unilateral do contrato.
Relevante destacar que as partes, ao pactuarem, estipularam
obrigações mútuas, sendo as cláusulas convencionadas previamente conhecidas
pelos contratantes e livremente aceitas.
Consigne-se que a Ré não logrou êxito em comprovar a
propalada abusividade da multa exigida durante a longa relação contratual entre as
partes.
Com relação à reconvenção, não houve impugnação
específica por parte da Recorrente.
Em razão do aqui decidido fica mantida a decisão que julgou
improcedente a reconvenção.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, majorados os
honorários advocatícios para 20% do valor da ação principal (R$ 6.146,88) e para
R$ 2.000,00, com relação à reconvenção.
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica